Tribunal: TJES
Processo: 5012135-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012135-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON DE BARROS
RECORRIDO: MULTIPROTECAO ASSOCIACAO VEICULAR
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5012135-10.2023.8.08.0048

Recorrente: MULTIPROTECAO ASSOCIACAO VEICULAR

Recorrido: WASHINGTON DE BARROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. PROTEÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO ACIDENTE.

SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE R$ 38.768,00, EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. RECURSO INOMINADO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE INCONSISTÊNCIAS NA NARRATIVA SOBRE O ACIDENTE E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, CABE ANALISAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS PELO ASSOCIADO, DENTRE ELAS, SOBRE A IMPOSIÇÃO DE ACIONAMENTO IMEDIATO DA POLÍCIA MILITAR PARA RELATAR O OCORRIDO. EMBORA CAUSE ESTRANHEZA QUE O RECORRIDO TENHA FEITO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CERCA 13 DIAS APÓS O ACIDENTE, É CEDIÇO QUE, EMBORA FOSSE REALIZADO NO MESMO DIA OU NO DIA SEGUINTE, A PMES ORIENTA QUE, EM CASO DE ACIDENTE SEM VÍTIMA, SEJAM REALIZADOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA ONLINE, PORTANTO, PARTIRIA DA MESMA FORMA DE UM RELATO UNILATERAL.

QUANTO ÀS DEMAIS HESITAÇÕES NOTICIADAS, COMO O QUESTIONAMENTO SOBRE SE HAVIA UMA PESSOA NO CARONA OU SOBRE O REAL ESTADO DOS PNEUS DO VEÍCULO, CABERIA À RECORRENTE COMPROVAR INEQUIVOCAMENTE QUE TAIS POSSIBILIDADES CONTRIBUIRIAM DE MANEIRA DETERMINANTE PARA O ACONTECIMENTO DO SINISTRO, O QUE NÃO OCORREU.

PARA A INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTAS NA CLÁUSULA 7 DO CONTRATO, SERIA NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO INDUVIDOSA DE NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NA SUA PRESERVAÇÃO APÓS O ACIDENTE E/OU A DEMONSTRAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR, O QUE NÃO RESTA EVIDENTE NOS AUTOS.

AVERBE-SE QUE É PREVALENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO DE QUE A EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGURADO, MEDIANTE DOLO OU CULPA GRAVE, TENHA CONCORRIDO DIRETAMENTE PARA O AGRAVAMENTO DO RISCO. NESSE SENTIDO “EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES NO AVISO DE SINISTRO QUE NÃO CORRESPONDEM À DIN MICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a configuração da exclusão da cobertura securitária conforme preceituado pelo art. 768 do CC/2002, seria necessário que a conduta direta do segurado acarretasse agravamento do risco contratado. O que no presente caso, não foi demonstrado pela seguradora, e para se entender de forma diversa seria necessário o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 591.361/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015).

DA MESMA FORMA, É O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESSE ESTADO: “EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. CIRCUNST NCIAS FÁTICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM A VISUALIZAÇÃO INTENCIONALIDADE DO SEGURADO POR DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. LITIG NCIA DE MÁ-FÉ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. A desnaturação da contratação da cobertura securitária por alegação de agravamento do risco, requer, necessariamente, a prova de que o objeto da proteção restou exposto de forma intencional a aumento do risco não previsto na apólice, notadamente porquanto referida alegação extrapola os limites da boa-fé objetiva a que se comprometem as partes dar o fiel cumprimento, ou seja, de que a conduta restou intencionalmente conduzida para a finalidade de ocorrência da hipótese de cobertura, conforme preconiza o artigo 768, do Código Civil.[...].(TJES – Apelação Cível: 0001303-05.2015.8.08.0041, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data de Publicação: 15/10/2020)”.

POR TAIS RAZÕES, AFIGURA-SE DEVIDA A COBERTURA CONTRATUAL, NÃO MERECENDO REPAROS A SENTENÇA OBJURGADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]
https://pm.es.gov.br/Not%C3%ADcia/boletim-de-ocorrencia-de-acidentes-de-transito-sem-vitimas-e-registrado-on-line-em-todo-o-es

[2]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)